Tribunal: TJMT
Processo: 1064371-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064371-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JENEFFER CAROLINE SILVEIRA - CPF: 029.905.581-79 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LTCAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PELA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO REALIZADO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

1. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra a sentença sob o fundamento de que é necessária a realização de perícia para confecção de LTCAT, contudo, sem que a matéria fosse trazida na origem.

2. É incabível a inovação da tese inicial com matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar o princípio do duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa
.

3. Recurso
não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja realizada perícia técnica com o fim de elaborar Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1064371-67.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JENEFFER CAROLINE SILVEIRA

Polo Passivo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Em síntese, a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja nomeado perito para a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

Pois bem.

Em que pese os fundamentos, é cediço, nos termos do §1o do art. 1.013 do CPC, que somente constituirão objeto de apreciação e julgamento as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

In
casu
, verifica-se que a parte recorrente suscita tese inovadora ao requerer a realização de perícia técnica para elaboração de LTCAT, contudo, não é
licito
à parte inovar a tese inicial em questões não erigidas no juízo originário, o que enseja clara violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e contraditório e a ampla defesa, sendo, pois, inadmissível sua apreciação em grau de recurso.

Para contextualização,
eis os pedidos da petição inicial
:

Avulta-se pelo fato de que
sequer foi pleiteada a produção de prova pericial, requisito indispensável para concessão do adicional de insalubridade
. Após o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais por ausência de laudo, a parte recorrente traz o p
edid
o em sede recursal.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE
OFICIO
– INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal. (TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO ALTERADO. REACOMADAÇÃO EM OUTRO VOO. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE (NO SHOW). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MUDANÇA DE TESE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos, sob o fundamento que o reclamante não realizou o embarque aéreo junto ao serviço oferecido pela Reclamada e não justificou qualquer motivo ou razões que motivaram a sua ausência no voo ofertado. 2. Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95. 3. Mudança da tese após a apresentação da contestação. 4. Sentença mantida por fundamento diverso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10288324520208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/09/2021)

Por fim, a realização de pedido de produção prova completamente genérico não é suficiente para justificar eventual reconhecimento de cerceamento de defesa.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, nos termos do artigo 1.013, § 1o, do CPC.

Conforme enunciado n. 122/FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valora atualizado da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024